Tribunal: TJSP
Processo: 2075421-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação deduzida pela instituição financeira agravante – Exigência de astreintes, por não observado pela agravante, o prazo imposto para cumprimento da obrigação de fazer. A análise dos autos dá conta de que a agravante não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta no título

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação deduzida pela instituição financeira agravante – Exigência de astreintes, por não observado pela agravante, o prazo imposto para cumprimento da obrigação de fazer. A análise dos autos dá conta de que a agravante não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta no título judicial. Destarte, forçoso convir que as astreintes estão sendo exigidas em momento inoportuno. O C. STJ em oportunidades recentes, verificadas já sob a vigência do novo Código de Processo Civil, vem se pronunciando, reiteradamente, no sentido de que "a prévia intimação pessoal do devedor é requisito necessário para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, orientação que continua válida no ordenamento jurídico em vigor". Logo, o entendimento exarado na Súmula 410 da Suprema Corte não está superado. Em sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, forçoso convir que a intimação pessoal se constitui pressuposto processual da cobrança de multa. Logo, não tendo sido a agravante intimada pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença, de rigor o provimento do recurso, para que as astreintes sejam rejeitadas. No mais, eventuais pendencias administrativas perante os órgãos de transito não legitimam o descumprimento da obrigação de fazer. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2075421-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
PAN SA, é agravado JOÃO CANDIDO RIBEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria deram provimento em parte ao
recurso, vencido o 3 o juiz que negava provimento e declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: Campinas 9a Vara Cível
AGTE.: Banco Pan S/A
AGDO.: João Candido Ribeiro Júnior
JUIZ: Francisco Jose Blanco Magdalena
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7940
EMENTA: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada rejeitou a impugnação deduzida pela
instituição financeira agravante Exigência de astreintes, por
não observado pela agravante, o prazo imposto para
cumprimento da obrigação de fazer. A análise dos autos dá
conta de que a agravante não foi intimada pessoalmente para
cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta no
título judicial. Destarte, forçoso convir que as astreintes estão
sendo exigidas em momento inoportuno. O C. STJ em
oportunidades recentes, verificadas já sob a vigência do novo
Código
de
Processo
Civil,
vem
se
pronunciando,
reiteradamente, no sentido de que “a prévia intimação pessoal
do devedor é requisito necessário para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
orientação que continua válida no ordenamento jurídico em
vigor”. Logo, o entendimento exarado na Súmula 410 da
Suprema Corte não está superado. Em sendo a prévia
intimação pessoal do devedor condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer,
forçoso convir que a intimação pessoal se constitui pressuposto
processual da cobrança de multa. Logo, não tendo sido a
agravante intimada pessoalmente, para cumprimento da
obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença, de rigor o
provimento do recurso, para que as astreintes sejam rejeitadas.
No mais, eventuais pendencias administrativas perante os
órgãos de transito não legitimam o descumprimento da
obrigação de fazer. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A contra r.
decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurada pelo
agravado, João Candido Ribeiro Júnior, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Essa a razão da insurgência.
Esclarece o agravante, inicialmente, que a r. sentença, ora em fase de
cumprimento, lhe impôs o cumprimento de obrigação de fazer (fornecimento do recibo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de transferência do veículo), sob pena de multa, mas não impôs o respectivo valor.
Relata, ainda, que iniciada a fase de cumprimento de sentença, o d. juízo
determinou o cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de
R$ 200,00, mas não determinou sua intimação pessoal, nos termos da Súmula no 410,
STJ (fl. 04).
Conclui o agravante, por isso, que não há fundamento para aplicação da
multa por descumprimento de obrigação fazer, na medida em que não foi intimada
pessoalmente para cumprimento da ordem (fl. 04).
No mais, discorre o agravante, sobre a necessidade de envio de ofício ao
Órgão de trânsito competente, com determinação de emissão do documento, “isto
porque, o veículo objeto da ação foi apreendido na comarca de Ilha Bela - SP, desta
forma, além da cópia da guia de apreensão também é necessário o pagamento dos
débitos do bem (DPVAT, Licenciamento e Multas) para que possa ocorrer a emissão da
segunda via do documento, o que não depende tão somente deste executado” (sic - fl.
06).
Insiste em que não tem como cumprir a obrigação (fl. 08).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
seu provimento, para reformar “a r. decisão agravada por tudo o que fora exposto,
sendo afastada a multa diante da flagrante nulidade processual e impossibilidade de
cumprimento sem que haja determinação judicial” (sic - fl. 09).
Recurso tempestivo (fls. 48, autos de origem) e preparado (fls.11/12).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 14/16).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 20/27, batendo-se
pelo desprovimento do recurso.
Argumentou o agravado que “o pedido de afastamento da multa é
totalmente intempestivo, eis que a decisão que a fixou foi proferida em 25/09/2018” (fl.
27).
É a síntese do necessário.
A ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por João Cândido
Ribeiro Júnior em face de Banco Pan S/A, foi julgada procedente, “para condenar o réu
na obrigação de fazer consistente no fornecimento do recibo de transferência do
veículo, tal como postulado na inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa
diária; bem como condenar o réu ao pagamento, a título de indenização por dano
moral, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária,
pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e de juros moratórios legais, a partir da
publicação desta sentença (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça)” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/06, autos de origem).
Transito em julgado a fl. 07.
Ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, o exequente asseverou que a
parte executada havia procedido voluntariamente o pagamento parcial do débito.
Todavia, remanescia diferença correspondente a R$ 175,25, razão pela qual
postulou o pagamento.
Outrossim, no tocante à obrigação de fazer imposta ao ora agravante,
asseverou o exequente que o comando judicial não foi cumprido, pelo que requereu a
intimação da parte executada para cumprimento do quanto lhe foi determinado,
fornecendo o recibo de transferência no prazo de 15 dias.
Requereu, também, a imposição de multa diária do valor de R$ 200,00, para
hipótese de descumprimento.
A fls. 10 dos autos de origem, o Juízo a quo determinou a intimação do
banco réu para cumprimento da obrigação, sob pena de imposição de multa diária fixada
em R$ 200,00, por dia de descumprimento.
A intimação ocorreu via DJE (fl. 11, autos de origem).
Como a obrigação não foi cumprida no prazo estabelecido, o Juízo a quo
determinou ao exequente que apresentasse cálculo do valor devido a título de multa.
Recomendou, também, que uma vez apresentado o cálculo o agravante fosse
intimado para pagamento em 15 dias.
A fls. 23/24 dos autos de origem, o exequente apontou o valor de R$
9.208,00, como devido a título de multa.
Procedida a intimação para pagamento, o ora agravante apresentou a fls.
31/35 dos autos de origem, impugnação ao cumprimento de sentença,
Em síntese, o executado defendeu a impossibilidade da cobrança das
astreintes, tendo em vista que não foi intimado pessoalmente para cumprimento da
obrigação de fazer a que foi condenado, nos termos da Súmula no 410, E. STJ.
Insistiu, também, já naquela ocasião, acerca da necessidade de expedição de
ofício ao Órgão de Trânsito competente, com determinação de “emissão de documento
de forma mais célere e eficaz” (sic).
A impugnação foi rejeitada pelo d. juízo a quo, a fls. 46/47 dos autos de
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“Vistos.
Paginas 31 e seguintes: No que tange à impugnação ao cumprimento de
sentença, sem razão o executado, já que a exigência da intimação pessoal do devedor
restou superada pelo artigo 513, §2o, inciso I, do CPC.
Logo, a aplicação da Súmula no 410 do STJ ficou restrita apenas às
execuções anteriores à vigência do CPC/2015.
Na circunstância destes autos, o exequente promoveu o presente
cumprimento de sentença, pretendendo o pagamento, pelo executado, do valor de R$
9.208,00, relativo à multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial
consistente na entrega do documento do veículo.
E, tendo a referida multa sido fixada pela decisão proferida em 25/09/2018
(portanto, já na vigência do CPC/2015), suficiente a intimação regularmente realizada
na pessoa do patrono do executado.
Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de que tal obrigação
é impossível, por depender do órgão de trânsito, mesmo porque esses obstáculos
administrativos não constituem óbice para a exigibilidade da obrigação.
No que diz respeito à multa diária, apesar de não ter sido suficiente para
cumprir a obrigação, não há como perpetuar sua incidência, com aplicação ilimitada,
razão pela qual fixo o limite da multa diária em R$ 50.000,00, em cotejo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser meio de preservação
da autoridade da decisão judicial.
Deverá o executado, portanto, cumprir a obrigação de fazer constante no
título executivo judicial. Preclusa essa decisão, espeça-se mandado de levantamento
judicial em favor do exequente relativo ao depósito de pag. 36. Intime-se”. (fls. 46/47,
autos de origem).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, a controvérsia
merece solução diversa daquela constante da r. decisão agravada.
Com efeito, a intimação pessoal da instituição financeira ré para
cumprimento da obrigação de fazer se fazia necessária, ex vi do que dispõe a Súmula
410, do C. STJ.
Realmente, a Superior Instância em oportunidades recentes, verificadas já
sob a vigência do novo Código de Processo Civil vem se pronunciando no sentido de
que “a prévia intimação pessoal do devedor é requisito necessário para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos de
obrigação de fazer ou não fazer, orientação que continua válida no ordenamento
jurídico em vigor” (REsp 1.751.736/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, j.
24/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, também:
“(...) A Corte de origem entendeu pela necessidade de intimação pessoal da
parte agravada para a incidência da multa cominatória pelo descumprimento da de
obrigação de fazer, entendendo aplicável à hipótese, a Súmula 410 deste Sodalício.
Constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência atual
desta Corte Especial, no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, continuando válido em face do ordenamento jurídico
em vigor, o entendimento consubstanciado na Sumula 410/STJ. (...) Ademais, saliente-
se que referida orientação é aplicável, independentemente da data da edição da
Súmula, pois não houve menção a suposta modulação temporal de efeitos daquele
entendimento. Afora isso, a edição da súmula é mero reflexo de orientação
jurisprudencial que já vinha sendo aplicada no âmbito deste Tribunal, retratando a
forma pela qual a norma deveria ser interpretada. Diante do exposto, nos termos do
art. 255, § 4o., II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial” (REsp 1.701.468/RS,
Relator Ministro Lázaro Guimarães, j. 06/06/2018).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES.
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS
RECENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/12/2018, DJe 07/03/2019).
2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão
embargado, negar provimento ao recurso especial do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP;
e, por conseguinte, devolver os autos à SEGUNDA TURMA, a fim de que seja
examinado o recurso especial da TIM CELULAR S.A. (tido por prejudicado com o
provimento do recurso especial do MUNICÍPIO), que buscava a majoração dos
honorários advocatícios”. (EREsp 1725487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 17/12/2019).
Face ao entendimento da Suprema Corte no sentido de que “a prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer”, forçoso convir que a intimação pessoal
se constitui pressuposto processual da cobrança de multa.
Dispõe o artigo 537, §4o, NCPC:
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento
da decisão e incidirá quando não for cumprida a decisão que a tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cominado”.
A Súmula no 410, do C.STJ estabelece que:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para
a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer”.
A instituição financeira agravante não foi intimada pessoalmente, para
cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença.
Destarte, forçoso convir que as astreintes estão sendo exigidas em momento
inoportuno.
Realmente, “para fins de caracterizar a incidência das astreintes, é
necessária a intimação pessoal do devedor, visando o cumprimento do acórdão, ainda
que a decisão tenha sido publicada no Diário da Justiça”. A propósito, veja-se: RDDP
55/161.
Do exposto, bem se vê que a rejeição das astreintes, é medida que se impõe,
posto que exigidas sem que tenha havido intimação pessoal da agravante para
cumprimento da obrigação imposta na r. sentença proferida na fase de conhecimento.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Busca e apreensão - Alienação fiduciária - “Astreinte” fixada para caso
de descumprimento de determinação de restituição do veículo ao réu - Inexistência de
intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - “A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410, do STJ) -
Pretensão de redução do valor da multa diária - Ausência de causa para a redução -
Ressalva da posterior análise sobre a conveniência de se aplicar o art. 461, § 6o, do
CPC - Agravo provido em parte.” (AI no 2094545-43.2014.8.26.0000, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 30/07/2014).
Consigno que não se desconhece que questão envolvendo a necessidade de
intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer, não é pacífica neste
Egrégio Tribunal, inclusive nesta C. Câmara, máxime em situação em que a litigante
tem advogado constituído nos autos.
Com efeito, em julgado proferido no Agravo de Instrumento no. 2108074-
90.2018.8.26.0000, em que foi relator o Eminente Desembargador Fábio Tabosa,
vencido o segundo juiz, Em. Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, restou
deliberado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Alienação Fiduciária. Veículo. Busca e Apreensão. Purgação da Mora
reconhecida por sentença. Determinação ao banco, em função disso, da transferência
do veículo, livre de ônus, à titularidade do devedor, sob pena de multa diária.
Contagem do prazo para cumprimento da intimação do devedor na pessoa de seu
advogado. Súmula no. 410 do STF superada, nesse caso, pela regra geral do art. 513, §
2o., I, do CPC, tendo a parte obrigada advogado constituído nos autos. Multa astreinte
devida, pelos quinze dias de atraso no atendimento da determinação judicial. Valor
final da multa passível de revisão após o arbitramento mas mantido no caso, por se ter
por razoável. Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento do autor-
executado desprovido.” (j. 12/12/2018).
Porém, sempre com o máximo respeito, este relator comunga do
entendimento recente exarado pelo C. STJ, no sentido de que a Sumula 410 não está
superada.
Destarte, de rigor o provimento do recurso, para que sejam rejeitadas as
astreintes, posto que exigidas sem que tenha havido intimação pessoal do agravante para
cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença, ora em fase de cumprimento.
No mais, por ora, não se há falar na expedição de ofício aos órgãos de
trânsito, na medida em que, como bem fundamentou o d. juízo a quo, a obrigação
(consistente no fornecimento do recibo de transferência do veículo) deve ser cumprida,
independentemente da existência de eventuais óbices administrativos.
Em outras palavras, eventuais pendências administrativas perante os órgãos
de transito não legitimam o descumprimento da obrigação de fazer.
Ante todo o exposto, a r. decisão agravada deve ser parcialmente reformada,
para que sejam rejeitadas as astreintes, posto que exigidas sem que tenha havido
intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer imposta na r.
sentença, ora em fase de cumprimento..
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos supracitados.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075421-98.2019.8.26.0000
Voto no 15.893
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
Com efeito, a Súmula no 410 do STJ, ditando a necessidade de
intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou dar em
relação à qual cominada multa, teve seu enunciado aprovado em novembro de 2009 e
surgiu no contexto de dúvida legislativa suscitada pelo laconismo da Lei no
11.232/2005, que nada esclareceu, no tocante ao art. 475-J do CPC/73, por ela
introduzido, quanto à forma de cientificação ao réu para o atendimento da determinação
judicial.
Essa dúvida no entanto foi desfeita pelo CPC/2015, que nas
disposições gerais relativas ao cumprimento de sentença previu que, tendo o devedor
advogado constituído nos autos, será intimado na pessoa desse procurador (art. 513, §
2o, I).
Não se desconhece que o STJ tenha chegado a afirmar em
algumas oportunidades a compatibilidade entre o enunciado dessa Súmula e o
ordenamento jurídico atual. No entanto, além de não terem esses precedentes força
vinculante, faltou, neles, explicar o porquê dessa preservação da necessidade de
intimação pessoal; alguns citam, como razões determinantes desse entendimento,
julgados proferidos à luz do CPC/73, e outros se limitam a afirmar o fato de maneira
seca, sem explicação racional para a distinção.
Respeitados portanto, como não poderia deixar de ser, o
entendimento contrário, dele se diverge, adotando-se aqui entendimento de que
suficiente a intimação na pessoa do advogado, sendo dispensada portanto, na vigência
do CPC/2015, a intimação pessoal do devedor.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIO TABOSA
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosTHEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
FBDF047
9
10
Declarações de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
FECE8DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2075421-98.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.